Tribunal: TJPA
Processo: 0800199-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800199-90.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSE VITAL DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: MM JUÍZO DA 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. ART.7º, II, DA LEI 11.340/06. AFASTAMENTO DO LAR E PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM A OFENDIDA, EX-COMPANHEIRA DO COACTO. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA VIOLÊNCIA E AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU INTELECTUAL DA VÍTIMA.
DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIAS QUE EXIGEM REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA
DO WRIT
.

PRETENDIDA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, EM ESPECIAL O AFASTAMENTO DO LAR, POR SER PESSOA IDOSA QUE NÃO TEM ONDE MORAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MINIMAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS

PELO JUÍZO DE ORIGEM, MAIS PRÓXIMO DOS FATOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E O
DECISUM
IMPUGNADO. IMPROCEDÊNCIA, MERO ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As alegações de
inexistência de provas da suposta violência e ausência de risco à integridade física ou intelectual da vítima, são questões que não podem ser dirimidas na via sumária do
writ
, por demandar o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
habeas corpus
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.

2.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06 têm natureza cautelar, de instrumento a serviço de específica finalidade, qual seja, a tutela da integridade física e psicológica das mulheres vítimas de situações de violência no ambiente doméstico. As medidas protetivas deferidas em desfavor do coacto, encontram-se suficientemente motivadas em elementos concretos dos autos. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou estar demonstrados indícios de violência doméstica psicológica contra a ofendida, praticada pelo paciente, cuja conduta encontra-se tipificada no art.7º, II, da Lei nº
11.340/2006. Em razão disso, houve deferimento das medidas de urgência, determinando-se o afastamento do agressor do lar, com proibição de se aproximar e manter contato com a vítima.

3.

A decisão ora questionada encontra fundamento para manter as medidas concedidas, não se vislumbrando constrangimento ilegal ou qualquer possibilidade de efeitos danosos irreparáveis ao paciente. Ao contrário, as medidas foram concedidas justamente para evitar um mal maior, objetivando preservar a integridade física e moral da vítima, dentro dos limites legalmente previstos, visando reduzir ao máximo o risco de lesão de difícil reparação. Sendo assim, a decisão mostra-se razoável e atende aos ditames da Lei 11.340/06.

4.

Não há ilegalidade na medida que proíbe o paciente de se aproximar da companheira. Ora, a adoção de medidas protetivas mitiga minimamente o direito de ir e vir do paciente, restringindo em menor grau sua liberdade tão somente em face de determinada esfera de relação pessoal, no caso a ex-companheira, diante de circunstâncias fáticas concretas que legitimam a medida judicial, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por fim, em que pesem os prejuízos alegados pelo paciente, alegando ser idoso e não ter onde morar, é de ser preservada a decisão do juízo de origem, mais próximo dos fatos, ausente, neste momento, ilegalidade a ser reparada. Vale ressaltar que a tutela à integridade da ofendida deve prevalecer sobre eventual prejuízo patrimonial do paciente.

5.

A alegação de contradição entre o Boletim de Ocorrência e o
decisum
que impôs as medidas protetivas, ao fundamentar-se na prática de “lesão corporal” contra a ex-companheira do paciente, não merece prosperar, tratando-se de mero erro material passível de ser sanado por meio de Embargos Declaratórios, por exemplo. Restou evidente no ato impugnado que o magistrado motivou-o de forma escorreita, uma vez que discorreu sobre os fatos tratando a conduta como violência psicológica, bem como ao tipifica-la, o fez corretamente, no art.7º, II, da Lei 11.340/06, não havendo que se falar em fundamentação inidônea.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o
Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de

JOSE VITAL DA SILVA OLIVEIRA
, acusado da prática, em tese, do crime tipificado no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 11.340/06, no âmbito da violência doméstica, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica de Santarém.

Relata, o impetrante, que o paciente é idoso, tem 80 (oitenta) anos de idade, e foi afastado da sua moradia, onde reside há mais de 23 (vinte e três) anos, por determinação do MM. juízo do 3º Juizado Especial de Violência Doméstica da Capital, quando da apreciação do pedido de Medida Protetiva requerida pela autoridade policial, em favor da sua ex-companheira. Aduz que, em decisão liminar, o juízo coator concedeu as medidas protetivas requeridas, dentre elas determinou o afastamento do coacto do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal
,
alegando, em suma:
a) inexistência de provas da suposta violência; b) ausência de risco à integridade física ou intelectual da vítima; b) contradição entre o Boletim de Ocorrência e a decisão
a quo
, uma vez que a suposta vítima relata apenas violência psicológica, baseada em ofensas verbais ao longo de três anos, ao passo que o
decisum
que impôs as medidas protetivas fundamenta-se na prática de lesão corporal; c) ausência de justa causa para as medidas protetivas e de fundamentação idônea da decisão impugnada; d) violação à dignidade do paciente, por se tratar de pessoa idosa, com oitenta anos de idade, afastada de seu lar, que não tem onde morar. Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem, determinando a imediata suspensão da medida cautelar de afastamento do paciente da sua moradia de mais de 23 (vinte) anos, determinando, ainda, que a Sra. Maria Catiane Rodrigues deixe o imóvel.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente coabitou com a suposta vítima, sua ex-companheira, por 11 anos, com quem tem uma filha de 10 anos, e estavam separados de corpos há aproximadamente três meses, mas permaneciam residindo no mesma casa, porém, nos três últimos anos a ofendida vinha constantemente sendo humilhada e acusada de traição, sofrendo várias ofensas a sua honra, o que tornou a convivência insuportável. Ao entender que os fatos configuram violência doméstica, tipificada no art.7º, II, da Lei nº 11.340/2006, a autoridade coatora decretou em desfavor do coacto, em 09/01/2021, as seguintes medidas protetivas de urgência: a) proibição de aproximar-se da ofendida, devendo ser observada a distância mínima de 500 metros; b) vedação de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação. c) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne às alegações de
inexistência de provas da suposta violência e ausência de risco à integridade física ou intelectual da vítima, trata-se de questões que não podem ser dirimidas na via sumária do
writ
, por demandar o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
habeas corpus
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.

Na hipótese, constata-se que as medidas protetivas deferidas em desfavor do coacto, encontram-se suficientemente motivadas em elementos concretos dos autos. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou estar demonstrados indícios de violência doméstica psicológica contra a ofendida, praticada pelo paciente, cuja conduta encontra-se tipificada no art.7º, II, da Lei nº
11.340/2006. Em razão disso, houve deferimento das medidas de urgência, determinando-se o afastamento do agressor do lar, com proibição de se aproximar e manter contato com a vítima.

É cediço que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06 têm natureza cautelar, de instrumento a serviço de específica finalidade, qual seja, a tutela da integridade física e psicológica das mulheres vítimas de situações de violência no ambiente doméstico.

Portanto, a decisão ora questionada encontra fundamento para manter as medidas concedidas, não se vislumbrando constrangimento ilegal ou qualquer possibilidade de efeitos danosos irreparáveis ao paciente. Ao contrário, as medidas foram concedidas justamente para evitar um mal maior, objetivando preservar a integridade física e moral da vítima, dentro dos limites legalmente previstos, visando reduzir ao máximo o risco de lesão de difícil reparação. Sendo assim, a decisão mostra-se razoável e atende aos ditames da Lei 11.340/06.

Cumpre observar que o caráter cautelar das medidas não exige a existência de prova cabal do delito, mas a mera verossimilhança do alegado pela ofendida, vez que a Lei Maria da Penha, ao tratar sobre as medidas protetivas, busca justamente a proteção imediata da mulher, parte mais frágil da relação familiar, de forma que a medida possui caráter preventivo para evitar que a mesma fique desamparada e suscetível aos mais diversos tipos de agressão.

Outrossim, não há ilegalidade na medida que proíbe o paciente de se aproximar da companheira. Ora, a adoção de medidas protetivas mitiga minimamente o direito de ir e vir do paciente, restringindo em menor grau sua liberdade tão somente em face de determinada esfera de relação pessoal, no caso a ex-companheira, diante de circunstâncias fáticas concretas que legitimam a medida judicial, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, em que pesem os prejuízos alegados pelo paciente, alegando ser idoso e não ter onde morar, é de ser preservada a decisão do juízo de origem, mais próximo dos fatos, ausente, neste momento, ilegalidade a ser reparada. Vale ressaltar que a tutela à integridade da ofendida deve prevalecer sobre eventual prejuízo patrimonial do paciente.

Quanto à alegação de contradição entre o Boletim de Ocorrência e o
decisum
que impôs as medidas protetivas, ao fundamentar-se na prática de “lesão corporal” contra a ex-companheira do paciente, não merece prosperar, tratando-se de mero erro material passível de ser sanado por meio de Embargos Declaratórios, por exemplo. Restou evidente no ato impugnado que o magistrado motivou-o de forma escorreita, uma vez que discorreu sobre os fatos tratando a conduta como violência psicológica, bem como ao tipifica-la, o fez corretamente, no art.7º, II, da
Lei 11.340/06, não havendo que se falar em fundamentação inidônea.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE NÃO APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Presente prova da materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, o artigo 22 da Lei nº 11.340/06 autoriza o deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, visando acautelar sua integridade física e psicológica. ORDEM DENEGADA.(Habeas Corpus, Nº 70059278085, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 15-05-2014)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 22/02/2021